Tribunal: STF
Processo: ARE 1474045
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos em recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual foi assim ementado (e-Doc. 11):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. 



    1. A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais. 



    2. Não tem o contribuinte o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a mais.”



    Opostos embargos de declaração pela impetrante, estes foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (e-Doc. 13).



    Nas razões do extraordinário, interposto com base na alínea “b” do permissivo constitucional, a União registra que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.138.695/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento sobre a presente controvérsia, e que o Tribunal de origem, em sede de arguição de inconstitucionalidade, atribuiu interpretação diversa ao artigo 43, inciso II, do Código Tributário Nacional, no sentido da não incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora decorrente de repetição de indébito (e-Doc. 15).



    Esclarece que os artigos 153, III e 195, I, “c”, ambos da Constituição Federal, definem a competência da União para a instituição do IR e da CSLL, sem, contudo, definir a base de cálculo, que por possuir conceito aberto, é definida pela legislação infraconstitucional.



    Sustenta que o parâmetro de aferição da constitucionalidade do fato gerador do imposto de renda, do ponto de vista material, no nosso sistema jurídico, é o acréscimo patrimonial, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.



    Por sua vez, Esmalglass do Brasil - Fritas Esmaltes e Corantes Cerâmicos Ltda, com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, alega afronta aos artigos 5º, inciso LIV; 37; 145, § 1º; e 195, inciso I, alínea “b”, todos da CF/88, para ao fim requerer a declaração de inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre os juros de mora e a correção monetária (inclusive Taxa Selic) incidentes na restituição ou na compensação de créditos relativos a pagamentos de tributos indevidos ou a maior, assim reconhecidos em razão de decisões judiciais transitadas em julgado, de saldos negativos de IRPJ e de CSLL ou de quaisquer outros créditos decorrentes de indébitos tributários sujeitos a correção monetária e juros de mora (e-Doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    Passo, primeiramente, à análise do apelo da parte contribuinte, Esmalglass do Brasil - Fritas Esmaltes e Corantes Cerâmicos Ltda.



    Em 25/01/2024, a empresa recorrente protocolou pedido de desistência do presente recurso (Petição nº 5.729/2024), firmado por procurador com poderes especiais (e-Doc. 3), razão pela qual homologo o pedido. 



    Passo, agora, ao exame do recurso extraordinário da União.



    Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o mandado de segurança impetrado na origem pretendeu, no que importa, afastar da base de cálculo do IRPJ e CSLL os valores relativos a juros de mora e/ou taxa selic na repetição de indébito e na compensação tributária (e-Doc. 2).



    Por sua vez, o recurso extraordinário fazendário busca a reforma da decisão proferida pela Corte Regional para permitir a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito (e-Doc. 15).



    Nesses termos, e delimitado o objeto do presente apelo, ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Tema nº 962, da repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 1.063.187, fixou a seguinte tese:



    É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Assim, ajustadas as balizas da presente insurgência ao espectro da incidência de IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à aplicação da Selic na repetição de indébito, constata-se a harmonia do acórdão recorrido com o Tema nº 962 da repercussão geral.



    Por fim, no tocante à modulação dos efeitos, melhor sorte não assiste à União.



    É que no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.063.187/RG, Tema nº 962, o Plenário do Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (30/9/2021), ressalvadas: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    Essa decisão foi resumida na seguinte ementa:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo. 



    2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    Considerando que a presente ação foi ajuizada em 1º de fevereiro de 2019, ou seja, anteriormente à data de início do julgamento de mérito do RE nº 1.063.187/RG, Tema nº 962, (17/9/2021) e antes da publicação da ata de julgamento (30/9/2021), ao caso dos autos se aplica a orientação fixada no exame do referido precedente vinculante, nos termos da modulação.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, homologo o pedido de desistência do recurso interposto por Esmalglass do Brasil - Fritas Esmaltes e Corantes Cerâmicos Ltda; e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso da União.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente